Tribunal: TJBA
Processo: 2000503-50.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000503-50.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WALACE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NATUREZA HEDIONDA - LEI N. 13.964/2019. AFERIÇÃO SEGUNDO A DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CRIME IMPEDITIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 1º, XIII, DO DECRETO 12.338/2024. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS TAXATIVOS DO ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao reeducando Walace Santos Souza, sob o fundamento de que o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ostenta natureza hedionda, atraindo a vedação do art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024.

1.1. Reeducando condenado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990). Sustenta-se a inaplicabilidade da classificação hedionda do roubo majorado aos fatos praticados antes da Lei nº 13.964/2019 e o preenchimento dos requisitos temporais para concessão do benefício.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a natureza hedionda do crime de roubo para fins de concessão de indulto, deve ser aferida conforme a legislação vigente à época da prática do delito ou da edição do decreto presidencial concessivo do benefício; e (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de corrupção de menores constitui causa autônoma impeditiva à concessão do indulto natalino.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, cujos requisitos e restrições são definidos discricionariamente no decreto presidencial vigente à época da sua edição.

4. A natureza impeditiva ou não do delito para fins de indulto deve ser aferida conforme a legislação vigente na data de publicação do decreto presidencial, e não na data da prática do crime.

5. A tese da irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica ao instituto do indulto, por não se tratar de hipótese de definição de responsabilidade penal ou execução progressiva da pena, mas de benefício condicionado aos requisitos estabelecidos pelo ato presidencial.

6. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi elevado à categoria de hediondo pela Lei nº 13.964/2019, incidindo a vedação expressa contida no art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 (e precedentes do Decreto nº 11.846/2023).

7. O art. 1º, XIII, do Decreto nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas pelos crimes previstos nos arts. 239 a 244-B do ECA.

8. Inexistência de direito subjetivo ao benefício quando não preenchidos os requisitos cumulativos, bem como qualquer causa impeditiva prevista na norma de regência.

IV – Dispositivo e tes
e

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento
: “1. A natureza impeditiva do crime para fins de concessão de indulto deve ser aferida conforme a legislação vigente na data de publicação do decreto presidencial instituidor do benefício”; “2. A irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica à definição dos requisitos e impedimentos para concessão do indulto”; “3. A condenação pelo crime de corrupção de menores constitui causa autônoma e suficiente para obstar a concessão do indulto quando expressamente prevista como hipótese de exclusão no decreto presidencial”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, §2º, I e II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 13.964/2019; Decreto nº 11.846/2023, art. 1º, I e XVII; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, XIII.

Jurisprudenciais relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 955.700/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, HC nº 1.021.497/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 02.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000503-50.2025.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Agravado,
Walace Santos Souza
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do agravo e n
egar-lhe provimento
, mantendo a decisão que indeferiu o indulto natalino, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,